Tribunal: STF
Processo: RHC 264464
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no HC 1.018.351/MG.



    Consta nos autos que o ora recorrente teve sua prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei 11.343/2006 e no art. 2º da Lei 12.850/2013.



    Colhe-se do decreto prisional (eDOC. 4):



    Trata-se de requerimento para decretação de prisão preventiva de onze integrantes de uma organização criminosa voltada para a prática do tráfico de drogas. 



    Segundo consta, a investigação foi instaurada após a apreensão de grande quantidade de droga em um veículo ocupado pelos investigados Ana Paula de Rezende Serra e Kennedy Allan de Jesus. 



    No decorrer das investigações, foi possível apurar que o entorpecente pertencia a uma organização criminosa atuante na cidade de Conselheiro Lafaiete, tendo como líder o investigado Marcelo Miranda, vulgo Zé Gato. 



    Ressalta a autoridade policial que Marcelo é um dos maiores traficantes da região e responsável pelo fornecimento de drogas nas cidades vizinhas, com diversas passagens por tráfico de drogas. Assevera que o investigado atua em alto nível gerencial, comandando uma extensa rede de operações, além de ostentar patrimônio incompatível com sua renda declarada.



    Ainda, os investigadores concluíram que Marcelo atua em conjunto com Cassi Jones de Jesus Santiago, vulgo Kessinho, no primeiro escalão da organização criminosa, sendo este responsável pela coordenação de vendas em maior quantidade, entrega de entorpecentes e controle de pagamentos. Informa que Kessinho atua como elo essencial na estrutura da orcrim, mantendo Marcelo afastado do contato direto com os entorpecentes e demais compradores. 



    Os demais investigados, conforme explicitado, atuam em outras frentes da organização criminosa, seja no transporte, na lavagem de valores ou na venda direta dos entorpecentes ao consumidor final, sempre subordinados a Marcelo e Cassi.



    Contra essa decisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que denegou a ordem (eDOC. 5). 



    Impetrou-se, então, habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu (eDOC. 46). Posteriormente, a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental (eDOC. 59). 



    O impetrante alega que o ora recorrente encontra-se preso preventivamente há mais de 5 meses (eDOC. 63, p. 2).



    Sustenta que “a prisão do recorrente está fundamentada, em grande parte, em Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) supostamente emitidos pelo COAF/UIF. Ocorre que, conforme admitido nos próprios autos e nas decisões recorridas, tais relatórios foram obtidos mediante requisição direta dos órgãos de persecução, sem prévia e específica autorização judicial” (eDOC. 63, p. 4).



    Aduz que “as provas digitais que embasam a prisão (mensagens e dados extraídos de celulares) foram colhidas e juntadas aos autos sem a mínima observância dos procedimentos técnicos previstos nos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal, introduzidos pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime)” (eDOC. 63, p. 7). 



    Afirma que não há fundamentação idônea para a manutenção do decreto preventivo (eDOC. 63, p. 8).



    Ressalta que “os elementos informativos que fundamentam a prisão preventiva do recorrente são antigos, datados de 2024, sem qualquer fato novo ou recente que justifique a manutenção da segregação cautelar” (eDOC. 63, p. 10). 



    Enfatiza que “embora o crime de organização criminosa seja, de fato, crime permanente, isso não dispensa a necessidade de demonstração de fatos recentes e atuais que justifiquem a prisão preventiva” (eDOC. 63, p. 11).



    Destaca que “Não há justificativa plausível para a demora de mais de 5 meses na conclusão da fase investigativa. O recorrente permanece preso, sem qualquer perspectiva de julgamento, em flagrante violação à garantia constitucional da razoável duração do processo” (eDOC. 63, p. 11). 



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para:



     b.1) RECONHECER A ILICITUDE DAS PROVAS obtidas mediante requisição direta de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) ao COAF, por violação ao Tema 990/STF e à reserva de jurisdição (art. 5º, X e XII, CF/88), determinando seu DESENTRANHAMENTO dos autos; 



    b.2) RECONHECER A NULIDADE DAS PROVAS DIGITAIS por quebra da cadeia de custódia (arts. 158-A a 158-F do CPP), por violação ao devido processo legal (art. 5º, LIV, CF/88), determinando seu DESENTRANHAMENTO dos autos; 



    b.3) RECONHECER A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO INDIVIDUALIZADA da prisão preventiva, por violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal; 



    b.4) RECONHECER A AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE dos fatos a justificar a prisão preventiva, por violação ao art. 312, §2º, do CPP; 



    b.5) RECONHECER O EXCESSO DE PRAZO da prisão preventiva (5+ meses), por violação ao art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal; 



    b.6) Como consequência, REVOGAR EM DEFINITIVO A PRISÃO PREVENTIVA do recorrente, por ausência de lastro probatório idôneo e por violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência, do devido processo legal, da proporcionalidade e da razoável duração do processo.



    É o relatório.



    Decido.



    No tocante à alegação de ilicitude das provas obtidas mediante requisição dos relatórios de inteligência financeira do COAF, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Quanto à quebra da cadeia de custódia e à autoria e materialidade do delito, transcrevo os seguintes fundamentos do TJ/MG:



    [...] 



    No que tange à apreciação preliminar acerca da licitude das provas colhidas e eventual violação da cadeia de custódia, observa-se que o acesso aos dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos decorreu de regular representação da autoridade policial encarregada da investigação. A representação foi devidamente acolhida pelo juízo competente, procedimento este que também foi adotado em relação à obtenção das informações financeiras referentes ao paciente, evidenciando-se, a princípio, sua vinculação aos delitos. 



    Ademais, conforme muito bem salientado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer carreado aos autos (seq. 68): 



    Argumenta a impetração que haveria ilegalidade das provas colhidas e obtidas por meio de interceptações telefônicas e extrações de dados bancários. Não merece acolhimento tal argumentação. O acesso aos dados dos aparelhos celulares apreendidos foi objeto de representação da autoridade policial responsável pelas diligências e de deferimento pela autoridade judiciária nos autos de nº 5014293 46.2024.8.13.0183 e no. 5004695.68.2024.8.13.0183. Igual cenário se repetiu com a coleta dos dados financeiros do paciente, que gerou a Comunicação de serviço de nº 44/2024, incluída no Inquérito Policial de nº 13993585-61. É o que se extrai dos autos da Medida Cautelar nº 2025-183-000849-040- 017031512-00, às fls. 1728 e 1747/17498. Assim, não há que se falar em ilicitude das provas daí obtidas, as quais inclusive, demonstram, com clareza, o envolvimento do paciente nos graves crimes em foco. 



    Impende destacar, nesse sentido, que o habeas corpus não se presta à análise aprofundada sobre eventual vício na cadeia de custódia, tampouco à formulação de juízo antecipado acerca da licitude ou ilicitude de provas que ainda serão objeto de contraditório e instrução no juízo natural da causa. Tal discussão demanda produção e avaliação técnica de elementos periciais, oitiva de testemunhas e análise da conformidade procedimental no manuseio, acondicionamento, armazenamento e remessa da substância, supostamente, entorpecente. Qualquer conclusão nesta sede implicaria indevida predição sobre fatos ainda pendentes de apuração, o que comprometeria o devido processo legal e o princípio do juiz natural. Desse modo, a controvérsia sobre eventual comprometimento da cadeia de custódia deve ser suscitada no curso regular da instrução criminal, onde poderá ser devidamente enfrentada pelas partes e analisada pelo juízo competente, sob a égide do contraditório e da ampla defesa. [...]



    Desse modo, a discussão sobre a quebra da cadeia de custódia e a autoria delitiva devem ser questionadas no curso regular da instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022).



    Para melhor compreensão da controvérsia acerca da prisão preventiva, observem-se trechos do ato impugnado:



    No caso em análise, a prisão do agravante foi decretada pelo juiz de origem e mantida pelo Tribunal estadual diante da necessidade de resguardo da ordem pública, da instrução processual e em razão da gravidade concreta da conduta praticada. De acordo com os autos, o autuado, supostamente, participaria de sofisticada organização criminosa, fortemente estruturada e voltada ao tráfico de drogas, atuante na cidade de Conselheiro Lafaiete/MG, apontando para a existência de uma estrutura verticalizada, com clara divisão de funções e rígida cadeia de comando. Conforme narra o Tribunal estadual, o agravante, vulgo “Zé Gato”, estaria no topo da referida estrutura delituosa reiteradamente referido nas conversações como “o homem” ou “o chefe”, posição de liderança que se confirma por sua autoridade sobre os demais membros e pela centralidade de suas funções. Ademais, o autuado seria um dos maiores traficantes da região e responsável pelo fornecimento de drogas nas cidades vizinhas, com diversas passagens por tráfico de drogas, atuando em alto nível gerencial, comandando uma extensa rede de operações, além de ostentar patrimônio incompatível com sua renda declarada. Pontuaram, ainda, que planilhas de controle financeiro localizadas no aparelho celular de um dos investigados confirmam, em tese, a expressiva movimentação de recursos sob a administração do referido líder, totalizando R$ 1.481.260,00 (um milhão, quatrocentos e oitenta e um mil e duzentos e sessenta reais), com detalhamento de valores associados a regiões e agentes específicos, como o bairro JK (R$ 620.000,00), e pessoas identificadas por codinomes como “MULA” (R$ 177.250,00) e “DINDIM” (R$ 128.050,00) (e-STJ fl. 31/32). Inclusive, acrescentou o Tribunal de origem que o agravante possui maus antecedentes, além de diversas passagens policiais (e-STJ fl. 32), fundamentação que justifica a prisão do recorrente, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Aury Lopes Jr. aponta os contornos da prisão cautelar:



    “Prisão Preventiva: poderá ser decretada na fase de investigação ou no curso do processo, sempre que houver pedido do MP ou representação na autoridade policial, não podendo ser decretada de ofício pelo juiz. 



    “Requisito: fumus commissi delicti, ou seja, nos termos do art. 312, exige a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    “Fundamento: periculum libertatis, isto é, a real necessidade cautelar, representada pela necessidade de tutela da ordem pública, da ordem econômica, da prova ou da aplicação da lei penal. Esse perigo deve ser atual, contemporâneo. A prisão para garantia da ordem pública é criticada pela ausência de uma finalidade cautelar (tutela do processo) além da sua abertura conceitual, ou seja, é um conceito vago, impreciso e indeterminado, que serve como um coringa hermenêutico. Também a prisão para garantia da ordem econômica é criticada por não ter uma natureza cautelar penal e também pela vagueza conceitual. Já as prisões preventivas para tutela da prova e tutela da lei penal (risco de fuga) são cautelares, mas exigem sempre a demonstração de um suporte probatório real e concreto, não imaginário”. (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 866)



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Registre-se que no caso ora em análise, justifica-se a segregação cautelar com o escopo de assegurar a aplicação da lei penal, garantir a ordem pública, evitar a reiteração delitiva e desmantelar organização criminosa envolvida no tráfico de drogas da cidade de Conselheiro Lafaiete/MG. Extrai-se dos autos que o paciente supostamente integra o referido grupo e teria sido apontado como um de seus líderes.



    Acresça-se que o paciente “seria um dos maiores traficantes da região e responsável pelo fornecimento de drogas nas cidades vizinhas, com diversas passagens por tráfico de drogas, atuando em alto nível gerencial, comandando uma extensa rede de operações, além de ostentar patrimônio incompatível com sua renda declarada” (eDOC. 59, p. 11-12). Desse modo, considerando a habitualidade delitiva do paciente, a manutenção do decreto preventivo é medida que se impõe.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública, da aplicação da lei penal e para evitar a reiteração delitiva: HC 242511 ED-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 22.8.2024; HC 243873 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje. 21.8.2024; HC 240191 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 14.6.2024; HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022.



    Acrescento, outrossim, que as instâncias antecedentes concluíram indispensável a custódia para interromper atuação de organização criminosa, o que evidencia a atualidade da custódia. 



    No ponto, destaco que a contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se mais com a permanência ou não dos motivos que a respaldam do que com o interregno entre sua decretação e a conduta.



    Nesse norte, observem-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. ATUAÇÃO DELITIVA: NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. 1. A gravidade concreta do crime e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, de modo a impedir a reiteração delitiva, respaldam a prisão preventiva, considerado o risco à ordem pública. Precedentes. 2. É contemporânea a prisão preventiva decretada para fazer cessar a prática de crime permanente. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 215355 Relator Ministro André Mendonça, Segunda Turma, Dje 10-01-2023, grifei)



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização Criminosa. Lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Prisão Preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Revisão. Revogação automática. Não implicação. Contemporaneidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A jurisprudência desta Corte é de que “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC nº 205.164-AgR/SP, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 07/02/2022; grifei)



    Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente